Tribunal: TJES
Processo: 5008755-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008755-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE PAULO DE SOUZA FERREIRA JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008755-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE PAULO DE SOUZA FERREIRA JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA FINDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista o presente writ se refere a uma ampla operação e conta com a presença de oito réus, com defesas técnicas distintas, as quais, no decorrer da tramitação do feito, têm formulado inúmeros pedidos de liberdade, além de impetrarem Habeas Corpus, fatos que, como sabido, ensejam reiteradas remessas do feito ao órgão acusatório para emissão de manifestação, bem como a conclusão dos autos para prolação de decisão. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008755-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE PAULO DE SOUZA FERREIRA JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ PAULO DE SOUZA FERREIRA JUNIOR, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, e no artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/13, na forma do artigo 69 do Código Penal, com a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, ‘g’, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo para findar a instrução criminal, ausência de fundamentação idônea e condições pessoais favoráveis.

Extraio trecho da decisão que decretou a prisão do paciente como síntese fática:

[...] Das mensagens trocadas entre JOSÉ PAULO e JOÃO GABRIEL, é possível extrair que negociavam a aquisição de armas de fogo, munições e entorpecentes de outros Estados da Federação, além de citarem o fornecimento de drogas para “MJ” (FERNANDO “MARUJO”). [...]

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que o presente feito trata sobre a operação caça-fantasma, designada para investigar e combater o tráfico do Primeiro Comando da Capital, uma extensa organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, responsável pela mais variada gama de crimes na Região Metropolitana da Grande Vitória.

Ademais, a decisão do magistrado a quo restou-se dotada dos requisitos ensejadores da segregação cautelar, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, e principalmente, a existência de diversos indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, eis que o réu era um dos maiores fornecedores de entorpecentes para a facção criminosa. Vejamos:

Conforme os elementos trazidos aos autos, o acompanhamento do grupo criminoso, realizado no curso de investigações e das medidas cautelares nº 0002286-74.2023.8.08.0024 (busca e apreensão) e nº 0004897- 34.2022.8.08.0024 (interceptação telefônica), permitiu a apuração de supostas transações envolvendo compra de armas, munições e entorpecentes posteriormente empregados na defesa do território e no tráfico, garantidores da subsistência da facção.

Segundo apontaram as apurações do GAECO-MPES, o paciente JOSÉ PAULO, vulgo “DA POP”, supostamente seria um dos maiores fornecedores de drogas comercializadas pela organização criminosa PCV, além de outros serviços relacionados ao tráfico, segundo dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, constando mensagens, fotografias, filmagens de drogas, transferências bancárias e contabilidade de negociações.

A título de exemplo, em uma das mensagens destacadas pelo Parquet, DA POP teria dito: “SEMPRE FUI CERTO COM TUDO; 20 ANOS DE CRIME; NUNCA ROLOU NADA”. Em outra mensagem, JOÃO GABRIEL cita Marujo, afirmando que “Marujo comprou. Pegou a visão ai?”. No que JOSÉ PAULO responde “Pedi pra eles pegar os óleo pra ajudar noix. Que não vai falta. Nem óleo nem o peixe”. Em seguida, ele teria dito: “Carai bagulho maior chato. Bagulho de crime tem que ser certo”.

Ainda, constam diálogos supostamente relativos a comércio ilegal de armas e munições. Em uma das mensagens JOÃO GABRIEL pergunta “Tem alguma coisa do peixe ainda?”. DA POP, então, responde: “Tem não prc. E as munição?, “o amigo queria 500”, ao passo que JOÃO GABRIEL responde “mais tarde pega comigo” e, por fim, José Paulo informa que “dinheiro tá separado já”. (Informações prestadas pelo magistrado primevo.)

Outrossim, em consulta ao Sistema Eletrônico Ejud, pude constatar o grave risco de reiteração delitiva que o acusado representa, uma vez que atualmente se encontra respondendo pela ação penal nº 0005660-35-2022.8.08.0024, por posse de arma e associação ao

tráfico, bem como, foi condenado nos autos de nº 0009007-14.2016.8.08.0048 por tráfico de drogas.

No que tange ao alegado excesso de prazo, devo mencionar que o presente writ se refere a uma ampla operação e conta com a presença de oito réus, com defesas técnicas distintas, as quais, ao decorrer da tramitação do feito, têm formulado inúmeros pedidos de liberdade, além de impetrarem Habeas Corpus, fatos que, como sabido, ensejam reiteradas remessas do feito ao órgão acusatório para emissão de manifestação, bem como a conclusão dos autos para prolação de decisão.

Além disso, o paciente está foragido, estando pendente de cumprimento o mandado de prisão expedido em seu desfavor, fato que, por si só, afasta a alegação de excesso de prazo decorrente do lapso temporal pelo qual perdura o decreto acautelatório. Veja-se:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade (STJ, HC 185.450- PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011). 3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída. 4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Por fim, no que tange ao denunciado ser possuidor de condições pessoais favoráveis, a jurisprudência pátria já tem entendimento consolidado no sentido em que:

“(...) a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em excesso de prazo para findar a instrução criminal, ausência de fundamentação idônea. ou condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)